Tribunal: TJES
Processo: 5003654-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003654-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECURSO E
SPECIAL
– JUÍZO DE CONFORMAÇÃO – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – TEMA
1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS
– PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL À
FAZENDA PÚBLICA NESTA HIPÓTESE
–
ORIENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1
.
A tese jurídica fixada no Tema 1.076 do STJ, preconiza que:
“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

2.
No caso em análise é cabível a adoção excepcional da regra do artigo 85, §8º, do CPC, com arrimo nos precedentes do STF, porque a incidência do sistema tarifado seria desproporcional, injusto e prejudicaria o orçamento público, dado o elevado ônus financeiro incompatível com a atuação na demanda.

3
.
Orientação do v. acórdão mantida, no sentido de reconhecer o cabimento do arbitramento equitativo quando a decisão interlocutória acolhe a exceção de pré-executividade e reconhece a ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, com determinação de remessa dos autos à douta Vice-Presidência para fins de admissibilidade dos recursos especial interposto nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, por não vislumbrar a hipótese de retratação do acórdão, MANTER o posicionamento exarado naquela oportunidade e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para juízo de prelibação dos recursos especial interposto nestes autos, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão do evento 2450073, diante da decisão do evento 4424181, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial (fls. 01/21 do evento 2678942) interposto por
IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência, o
decisum
objurgado se mostra, aparentemente, dissonante da tese jurídica fixada no Tema nº 1.076 do STJ, cuja ementa segue abaixo transcrita:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Postas estas premissas, saliento que sempre me filiei à corrente de que o artigo 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal e que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1412069, entendeu que não há questão constitucional nem repercussão geral quanto à matéria dos honorários advocatícios equitativos
1
.

Ocorre que o plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos recentes de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo por figurar a Fazenda Pública como parte vencida e o proveito econômico da parte vencedora ser de valor elevado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Em data mais recente, o Ministro Roberto Barroso proferiu decisão monocrática nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.415.786
2
, interposto pela União, em que enfrenta de forma pontual a matéria, orientando-se pela possibilidade da fixação equitativa com o propósito de evitar a condenação exorbitante da fazenda recorrente, conforme trecho abaixo transcrito:

[...]

14. Quanto ao mérito, a pretensão merece ser acolhida. Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. [...]

Nesta hipótese, foi devidamente sopesado que não seria razoável nem proporcional adotar o sistema tarifado, porque foi acolhida em parte a exceção de pré-executividade tão somente para limitar a incidência da correção monetária e dos juros moratórios à taxa SELIC.

Ademais, foi ponderado que a execução prosseguirá em relação às certidões de dívida ativa de nº 06110/2016, nº 02574/2016 e nº 02595/2016 e que a exigibilidade da CDA nº 064716/2016 está suspensa por conta de decisão proferida na ação anulatória de nº 0014053-22.2017.8.08.0024, circunstâncias que reforçam a necessidade de arbitramento equitativo.

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Ressalta-se que na ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, conclusa ao Min. Nunes Marques, o Procurador-Geral da República emitiu parecer favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Nesse contexto, não desconheço a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/02, que incluiu o §6º-A ao artigo 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampo
3
, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC), porém, no caso em análise, julgo ser cabível a adoção excepcional da regra do artigo 85, §8º, do CPC.

Aliás, mesmo após o advento do tema nº 1.076 dos recursos repetitivos, a Primeira e a Terceira Turma, bem como a Terceira Seção do STJ, aplicaram a verba honorária de modo equitativo, como por exemplo nos casos de exclusão de sócio executado pela via da exceção de pré-executividade e de reconhecimento de arguição de ilegitimidade passiva, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-GERENTE SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante. 2. O cerne da controvérsia diz respeito à definição do proveito econômico - se sobre o valor executado ou sobre os bens que poderiam ser penhorados, mas cujos valores não foram indicados pelo excipiente (valor inestimado) - para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte Superior no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
4. Registre-se, por fim, que não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo. III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. I
V - Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA E INVOCAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL A MATÉRIA DECIDIDA NO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 85, § 2º, DO CPC NÃO CARATERIZADA. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Recurso especial de SUSANA. A invocação aos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência não foram examinadas pelo Tribunal estadual a despeito dos embargos de declaração ali opostos. O tema carece, portanto, do devido prequestionamento, merecendo aplicação a Súmula nº 211 do STJ. 3. Recurso especial de POLLYMER. Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois houve exame adequado de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. A teor do Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC. 5. Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa. 6. O art. 85, § 2º, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada.
7. A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído antecipadamente faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, seria forçoso concluir que, numa outra hipótese, na qual presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa. 8. Recurso especial de SUSANA não conhecido. Recurso especial de POLLYMER não provido. (REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)

Ante o exposto, deixo de exercer juízo de retratação para
MANTE
R

a orientação lançada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para fins de juízo de prelibação do recurso especial (fls. 01/21 do evento 2678942) interposto nestes autos.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.migalhas.com.br/quentes/388058/com-5-a-5-stf-nao-tem-maioria-para-julgar-honorarios-equitativos
> acesso realizado em 30 jun. 2023.

2
Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6536857>

3
Art. 85 [...] § 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003654-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuidam os autos de reanálise do v. acórdão do evento 2450073, diante da decisão do evento 4424181, em que o Desembargador Vice-Presidente deste TJES, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial (fls. 01/21 do evento 2678942) interposto por
IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA
, determinou o retorno do caderno processual a esta Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, por alegada violação ao art. 85, do CPC, e julgamento em sentido contrário ao que restou definido pelo STJ no Tema n.º 1.076.

O Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, deixou de exercer juízo de retratação, mantendo a orientação lançada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, oportunidade em que conferiu parcial provimento ao agravo para reformar a decisão então impugnada tão somente para arbitrar a verba honorária em prol dos causídicos da agravante de modo equitativo em R$2.000,00 (dois mil reais), ante o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e a consequente redução do montante executado, com a extinção da execução fiscal quanto à CDA 07012/2016.

Entendeu o Relator que não desconhece a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/02, que incluiu o §6º-A ao artigo 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampou, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926, caput, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC), porém, no caso em análise, julgou ser cabível a adoção excepcional da regra do artigo 85, §8º, do CPC, mesmo com a tese fixada no Tema 1.076, do STJ. Pontuou que se filia à corrente de que o artigo 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal e que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

Com as devidas vênias aos Colegas que possuem entendimento diverso,
inauguro divergência
.

Em atenção ao tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
, no qual se estabeleceu, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados, respeitosamente
entendo que deve ser revisto o acórdão neste ponto
.

Isso porque “[...] o
s §§ 2º
e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]”
(
TJMG
, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, [...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. [...]
Destarte,
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando
: (i) não houver condenação ou
o proveito econômico for inestimável ou irrisório
; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo
[...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Entendo que
“[...]
o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que
o proveito econômico for inestimável ou irrisório
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência,
o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.195651-1/001, Relator: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 11/11/2021, DJ 11/11/2021).

Portanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade
nos casos em que não houver proveito econômico ou sendo este irrisório
e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

[...]
Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5º c/c incisos, ambos do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa,
restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
(AgInt no AREsp 1683177/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J 08/03/2021, DJ 10/03/2021) [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 100180008722, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 27/09/2021, DJ 04/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
HONORÁRIOS EQUITATIVO REGRA SUBSIDIÁRIA
RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente,
nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório
ou quando o valor da causa for muito baixo
(art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa. 2. No caso, a demanda possui proveito econômico estimável e o valor da causa não é muito baixo, de modo que o arbitramento dos honorários deve seguir a regra geral, na forma do art. 85, §§2º, 3º, II e 4º, III, do CPC. 3. Recurso provio (TJES, Apelação n.º 024130130693, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/05/2021, DJ 09/07/2021).

A meu ver, reitero, “[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Proces
so Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021).

No caso:
(i)
seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação; e
(iii)
sendo possível mensurar o proveito econômico (que não se mostra irrisório)
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, “in casu”, consiste no valor atualizado da CDA debatida, que acarretou a extinção parcial da execução fiscal - n.º 07012/2016, na importância originária de R$151.711,98 - id 845080 - fl. 11), consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal
.

Assim, fixo a verba honorária de sucumbência no percentual legal mínimo sobre o proveito econômico obtido
(que, “in casu”, consiste no valor atualizado da CDA debatida – fl. 11 – R$151.711,98)
, sendo 10% (dez por cento) até 200 (duzentos) salários-mínimos e assim sucessivamente, na forma do art. 85, §3º, II
, do CPC. Afinal, “[...] sobreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais,
em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º
do art. 85 do Código de Processo Civil
[...]” (
TJES
, Remessa Necessária com Apelação nº 024120394093, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJ 03/03/2021).

Diante do exposto
, com as devidas vênias aos Colegas que têm posicionamento em sentido diverso,
inauguro divergência
e
entendo que o caso comporta juízo de retratação positivo, na forma do inciso II do art. 1.030 do CPC, de modo que
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão guerreada tão somente para arbitrar honorários advocatícios em prol dos causídicos da agravante, que fixo nos percentuais legais mínimos estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, tendo como parâmetro
o proveito econômico obtido
(que, “in casu”, consiste no valor atualizado da CDA debatida n.º 07012/2016 –- id 845080 - fl. 11 – R$151.711,98).

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar os honorários recursais.

É como voto.

Vitória, 31 de julho de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2023 às 16:45:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47161531072023
.